Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Marlene Marques Faustino –, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo dos embargos ao cumprimento de sentença coletivo no 0063796-44.2010.8.07.0001, fixando o valor do crédito executado em R$21.430,24 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos). Segundo assinalara a decisão guerreada, conquanto o trânsito em julgado da sentença coletiva seja datado de 13.04.1998, o cumprimento coletivo fora iniciado em 18.07.2010, estando em andamento até a presente data, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva formulada pela agravada, tendo em vista que “o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais[1]”. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com o título executivo, o Distrito Federal fora condenado a restituir os valores indevidamente descontados nos vencimentos da agravada, a partir do respectivo lançamento, não restando fixada limitação temporal referente ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, afigurando-se inviável alterar os parâmetros da coisa julgada, em sede de cumprimento de sentença. A seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada ou, alternativamente, para que seja reconhecido o excesso de execução. Como fundamentos aptos a aparelharem o recurso, argumentara o agravante, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos de conhecimento manejada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde Distrito Federal, que assegurara aos servidores da categoria o direito à restituição das diferenças relativas aos valores indevidamente descontados a título de contribuição social no percentual de 12% (doze por cento), enquanto o correto seria no percentual de 6% (seis por cento), desde a data da exação até o efetivo pagamento. Sustentara que o acórdão que aparelha o cumprimento de sentença transitara em julgado no dia 13.04.1998. Pontuara que a agravada, a seu turno, somente aviara o cumprimento de sentença em tela em 17.11.2020. Defendera que, nesse contexto, ressoa impassível que se implementara o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação coletiva que aparelha a execução. Assinalara que o ajuizamento do cumprimento coletivo pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde Distrito Federal não afigura-se hábil a interromper o transcurso do prazo prescricional, porquanto essa hipótese não fora prevista no artigo 202 do Código Civil. Observara que, ainda que se entenda nesse sentido, considerando que o ajuizamento do cumprimento coletivo pelo ente sindical interrompera o prazo prescricional, aludido prazo recomeçara a correr pela metade, de modo que a agravada deveria ter deflagrado o cumprimento individual no interregno de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o que não ocorrera. Asseverara que a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se afiguram possíveis quando houver discussão acerca da legitimidade do Sindicato, pois nessa situação ressoa impassível a ilação no sentido de que o substituído fora inerte. Reiterara que a agravada deflagrara o cumprimento individual 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva, ficando patente a prescrição da pretensão executiva. Destacara que, demais disso, a agravada poderia facilmente obter as fichas financeiras necessárias para o cumprimento individual do julgado, porquanto desde o ano de 2010 disponibilizara para todos os servidores os documentos individualizados. Alegara, outrossim, excesso de execução no importe de R$ 21.153,09 (vinte e um mil, cento e cinquenta e três reais e nove centavos). Observara que o título executivo não reconhecera aos servidores da categoria o direito à alíquota de contribuição previdenciária de 6% (seis por cento) ad eternum, porquanto apenas fora assentada a impossibilidade da cobrança de alíquota superior, com fundamento no artigo 9o da Lei no 8.162/1991, que fora declarada inconstitucional. Registrara que, nesse contexto, deve ser reconhecido que o direito à devolução da diferença assegurada à agravada fora limitado ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Ressaltara que o reconhecimento da limitação temporal individualizada não configura ofensa à coisa julgada, pois a relação subjacente é de trato sucessivo “em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos exatos termos do art.505, I do CPC/2015, que exclui do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito[2]”. Realçara que, destarte, o título executivo não garantira aos substituídos o congelamento da alíquota do desconto previdenciário ante as novas alterações legislativas. Pontuara, então, que não sobeja possível a devolução dos valores descontados por força de normativo posterior, a saber, Lei no 8.688/1993 aplicável aos servidores locais. Pontificara, assim, que devem ser reconhecidos como devido à agravada os valores individualizados no laudo pericial complementar apresentado nos autos dos embargos ao cumprimento coletivo, positivando o crédito executado com a limitação temporal, no valor de R$1.378,35 (um mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos). O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Marlene Marques Faustino –, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo dos embargos ao cumprimento de sentença coletivo no 0063796-44.2010.8.07.0001, fixando o valor do crédito executado em R$21.430,24 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos). Segundo assinalara a decisão guerreada, conquanto o trânsito em julgado da sentença coletiva seja datado de 13.04.1998, o cumprimento coletivo fora iniciado em 18.07.2010, estando em andamento até a presente data, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva formulada pela agravada, tendo em vista que “o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais[3]”. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com o título executivo, o Distrito Federal fora condenado a restituir os valores indevidamente descontados nos vencimentos da agravada, a partir do respectivo lançamento, não restando fixada limitação temporal referente ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, afigurando-se inviável alterar os parâmetros da coisa julgada, em sede de cumprimento de sentença. A seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada ou, alternativamente, para que seja reconhecido o excesso de execução. Firmadas essas premissas instrumentais, do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo, portanto, cinge-se à aferição se a pretensão individual formulada pela agravada, de cumprimento da sentença prolatada na ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal, estaria fulminada pela prescrição, ou se o prazo prescricional fora interrompido em razão do cumprimento coletivo da sentença pelo ente sindical. Caso seja ultrapassada a análise de prejudicial de mérito, a análise do inconformismo está adstrita à existência de excesso de execução. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o aduzido. Inicialmente deve ser registrado que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal ajuizara em desfavor do Distrito Federal ação de conhecimento objetivando a condenação do Distrito Federal na devolução da diferença de 6% (seis por cento), a partir de janeiro de 1992, a título de contribuição para previdência social. Como suporte dessa pretensão, alegara o ente sindical, em suma, que, com a declaração da inconstitucionalidade da Lei no 8.162/1991, que fixara a alíquota para contribuição para a previdência social em 12% (doze por cento) sobre os vencimentos dos servidores locais, deve ser devolvida aos servidores a diferença da alíquota cobrada a maior. Com efeito, aludida pretensão fora acolhida pela sentença[4], nos seguintes termos: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autos, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizado desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Deve ser registrado que o provimento singular fora preservado incólume, restando desprovido o apelo formulado pelo Distrito Federal, como se infere da ementa[5] abaixo reproduzido: “PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO PARA APREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI N. 8.112/90 (ART. 231); LEI N. 8162/91 (ART. 9) INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato doa Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília tem legitimidade para representar seus filiados. A sindicalização nasce de laços de solidariedade e a liberdade de associação profissional e sindical garantida por regra constitucional, visa o fortalecimento das categorias profissionais. Decretada pelo STF a inconstitucionalidade de dispositivos de lei nos quais se fulcravam os descontos previdenciários, cumpre serem restituídos os valores indevidamente cobrados.” (Acórdão no 101859, APC3711895, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 4/3/1998. Pág.: 60) Merece ser salientado que o acórdão individualizado transitara em julgado na data de 13.04.1998[6] e, no dia 03.08.2010, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal deflagrara cumprimento coletivo almejando percepção, pelos substituídos, das diferenças asseguradas aos servidores da categoria. Acentue-se, demais disso, que o Distrito Federal aviara embargos ao cumprimento coletivo de sentença em 03.10.2010. Há que ser assinalado que tanto o cumprimento coletivo de sentença quanto os embargos ao cumprimento coletivo de sentença ainda estão em curso. Pontua-se, ainda, que a agravada participara o cumprimento coletivo, contudo, diante do grande número de substituídos optara por desistir do executivo coletivo e ingressar com cumprimento individual. Consignados esses fatos e atos processuais, não se verifica, na espécie, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva formulada pela agravada. Como cediço, as pretensões detidas em face da Fazenda sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que dispõe sobre o prazo prescricional das pretensões que os administrados ostentam em face da administração, verbis: “Art. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Estabelecida essa premissa e firmado que o prazo prescricional para o particular exercer seu direito de ação em face do estado é de 05 (cinco) anos, na hipótese, aludido prazo tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do acórdão que resolvera a apelação formulada pelo agravante, a saber, 13.04.1998[7]. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar, que, operado o trânsito em julgado, demarcando o início do direito executório, o fato obviamente não encerrara a interrupção do prazo nem determina que o interregno voltasse a fluir pela metade. É que o prazo prescricional da pretensão cognitiva é independente da pretensão executiva. Ou seja, resolvida a ação, ensejando a germinação do título, o prazo prescricional da execução começa a fluir na sua inteireza em conformidade com o princípio da actio nata. Esse, aliás, é o entendimento já firmado em enunciado sumular pela Suprema Corte, conforme já invocado (Súmula 150). Alinhavadas essas assertivas, conforme pontuado, o acórdão coletivo transitara em julgado no dia 13.04.1998 e o Sindicato deflagrara o correspondente cumprimento coletivo na data 03.08.2010[8]. Com efeito, ressoa impassível que, na data individualizada, restara interrompido o prazo prescricional da ação executiva para o ente sindical, que, na hipótese, aproveita os substituídos alcançados pela condenação coletiva. É que o cumprimento coletivo de sentença fora manejado pelo Sindicato na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria e, inclusive, tivera trânsito regular até a data em que a agravada optara pelo aviamento do cumprimento individual. Desse modo, a agravada, integrante da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontrava-se substituída pelo exequente na execução coletiva e integrara, de forma indireta, a execução coletiva, porquanto substituída pelo ente sindical. Registre-se que, de conformidade com a regra albergada no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal[9], é possível aos Sindicatos, como substitutos processuais das categorias profissionais que representam, tendo ampla legitimidade para atuar processualmente na defesa de seus interesses, aviarem execução de sentença nessa condição. Outrossim, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada, encontrando-se substituída pelo Sindicato na execução coletiva, não poderia aviar cumprimento individual, ficando patente, sob essa ótica, que a interrupção do prazo prescricional, diante do aviamento do cumprimento coletivo pelo ente sindical, beneficiara a agravada. Há que ser salientado que, além da nuança de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompera o prazo para a agravada aviar o cumprimento individual, não sobeja possível olvidar que o Distrito Federal, nos autos dos embargos à execução coletiva, reconhecera o direito postulado pelo ente sindical, circunstância que afigura-se hábil a interromper a prescrição, na forma preconizada pelo artigo 202, VI, do Código Civil[10]. Com efeito, se extrai dos autos dos embargos ao cumprimento coletivo que o Distrito Federal apresentara lista com o nome dos beneficiados pela sentença coletiva, individualizando a quantia reputada devida a cada substituído, em oposição aos valores individualizados pelo sindicato exequente[11]. Do exame da aludida lista, verifica-se que o nome da agravada fora contemplado na relação nominal exibida pelo Distrito Federal na execução coletiva, devendo essa circunstância, outrossim, ser considerada como ato inequívoco de reconhecimento do seu direito, apto a interromper o prazo prescricional. O que sobeja, de qualquer forma, é que o prazo prescricional restara interrompido na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, devendo ser pontuado que, segundo o previsto no artigo 9o do Decreto n. 20.910/32, esse lapso temporal se reinicia, por metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia da parte. É o que se extraí do aludido dispositivo legal, in verbis: “Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Corroborando essa norma, o artigo 3o do Decreto-Lei no 4.597, de 19.08.42, além de repetir a essência do citado artigo, assentara que a prescrição interrompida uma vez, recomeça a correr pela metade, a partir do último ato praticado no curso do processo, como se extraí dos preceitos legais abaixo transcritos: “Art. 3o A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio. Evidencia-se, pois, que aludidos instrumentos legais devem ser utilizados tanto no âmbito do processo administrativo como no judicial, e, diante dessas disposições legais, após a interrupção da prescrição pelo ajuizamento do cumprimento coletivo pelo Sindicato, o prazo prescricional da pretensão executiva individual sequer fora deflagrado, tendo em vista que ainda está em curso o cumprimento coletivo de sentença e a ação de embargos ao cumprimento coletivo de sentença. Desse modo, inviável se reconhecer a inércia da agravada como apto a ensejar a prescrição. Na hipótese, a agravada postulara sua desistência nos autos do cumprimento de sentença no dia 30.03.2021[12], após o juízo singular determinar que comprovasse a inexistência de litispendência, tendo em vista que ajuizara o presente cumprimento individual em 17.11.2020, não sobejando possível se afirmar o implemento da prescrição, sustentado pelo agravante. Os argumentos alinhados encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em /05/2019, DJe 18/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. ‘Tem legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento.’ (REsp 1.347.147/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/12/2012). 2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp 1284270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1199601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de controvérsia sobre a legitimidade do sindicato para propor a execução do decisum proferido na demanda coletiva revela a inexistência de inércia dos exequentes, de maneira que o prazo prescricional terá início quando da publicação do julgado que declarou o sindicato parte ilegítima para figurar no polo ativo do feito executório. Precedente. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1147265/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012) No mesmo sentido decide esta egrégia Corte, cujo entendimento é convergente com o perfilhado pela Corte Superior, conforme se aferem dos julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, §1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O apelante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva relativo à ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente. 3. A prescrição da execução coletiva foi afastada por esta Corte, entendimento que deve ser observado a despeito da pendência de julgamento de Recurso Especial, pois este não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de não poder ser atribuído efeito interruptivo à prescrição executória em virtude de o Sindicato ter promovido a execução após o prazo. 4. O próprio juízo da ação coletiva proferiu decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do grande número de credores. Verifica-se, portanto, que o apelante ingressou com o cumprimento de sentença individual em atendimento à referida ordem judicial, a qual visava evitar o tumulto processual. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva - qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, encontra-se interrompido o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada.” (Acórdão no 1322680, 07489049220208070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Interrompida a prescrição para ajuizamento do Cumprimento Individual decorrente do ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, atuando como substituto processual, volta o prazo quinquenal a correr pela metade a partir do derradeiro ato processual da causa interruptiva na demanda coletiva. 2. Apelação provida.” (Acórdão no 1251218, 07060692020198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRELIMINAR. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.1. Não há violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 1.2. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. Precedentes. 1.3. O fato de o juízo não ter provido os embargos da parte não gera nulidade da sentença, tratando-se de mero inconformismo. 2. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Precedentes. STJ. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo para o início cumprimento individual de sentença coletiva, qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3.1. No caso dos autos, iniciado o cumprimento de sentença coletivo, após a prática de diversos atos processuais, o juízo a quo chamou o feito à ordem e determinou que o cumprimento de sentença deveria ser individualizado e por meio de autos eletrônicos. Após o trânsito em julgado desta decisão, o autor ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva antes do transcurso prazo prescricional, que se conta pela metade. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1248865, 07106256520198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o curso do prazo de prescrição para demandar o cumprimento individual da sentença, incidindo no caso a Súmula no 383 do c. STF. O art. 151 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ao prever o abono de ponto anual de cinco dias, não faz distinção entre o exercício desse direito por plantonistas e não plantonistas, motivo pelo qual o cumprimento de escala na modalidade 24h/72h não confere ao servidor o direito de multiplicar por quatro os dias de abono a que faz jus. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária em todas as condenações impostas à Fazenda Pública (RE no 870.947/SE)” (Acórdão no 1246894, 07247750820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Aferido que a pretensão executiva formulada pela agravada não encontra-se acobertada pela prescrição, sobeja aferir o que aduzira o agravante acerca do excesso de execução. Quanto ao tópico, defendera o agravante que os cálculos exibidos pela agravada consideraram o período de janeiro de 1992 a julho de 2020,sem qualquer limitação temporal, enquanto o correto seria limitar a devolução dos valores indevidamente descontados, consoante o título judicial, apenas ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Apontara que os cálculos do crédito executado devem observar a limitação temporal decorrente da vigência da Lei no 8.688/93, que alterara o percentual da contribuição previdenciária. Pontuara que o título executivo apenas assentara a impossibilidade da cobrança da alíquota de 12% (doze por cento) da contribuição para previdência privada, com fundamento no artigo 9o da Lei no 8.162/1991, que fora declarado inconstitucional, de modo que, após a edição da Lei no 8.688/93, fora alterado e majorado o percentual da contribuição previdenciária, não há qualquer valor a ser repetido. Com efeito, razão assiste ao agravante quanto ao ponto específico. Há que ser salientado que o título executivo efetivamente não fixara qualquer limitação temporal a ser acobertada pela repetição determinada, porquanto apenas condenara o Distrito Federal a devolver aos substituídos pelo Sindicado dos Empregados nos Estabelecimentos de Saúde do Distrito Federal os valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, como se infere do abaixo reproduzido[13]: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Aludido provimento singular, consoante já assinalado, fora preservado incólume, pois desprovido o apelo formulado pelo Distrito Federal. Ou seja, fora debitada ao Distrito Federal a obrigação de restituir os valores indevidamente descontados dos servidores da categoria individualizada, a partir do respectivo lançamento, a título de contribuição previdência exigida no percentual de 12% (doze por cento), enquanto o correto seria 6% (seis por cento). Quanto ao tópico, sobreleva registrar que a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, previra em seus artigos 231 e 249 que as contribuições para a Previdência Social dos servidores abrangidos pela lei, seriam de 6% (seis por cento), com base no disposto no Decreto n° 83.081/79, art. 95 e Decreto-lei n° 1.910/81, confira-se: “Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias dos servidores dos três Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. § 1° A contribuição do servidor, diferenciada em função da remuneração mensal, bem como dos órgãos e entidades, será fixada em lei. (...) Art. 249. Até a edição da lei prevista no § 1o do art. 231, os servidores abrangidos por esta Lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União conforme regulamento próprio.” ... Decreto no 83.081/1979 “Art. 95. O custeio da previdência social dos funcionários de que trata a Seção III do Capítulo II do Título I é atendido: I - pela contribuição do funcionário, de 5% (cinco por cento) do seu salário-base, definido no artigo 96;” Decreto-lei n° 1.910/81 “Art. 1o - As alíquotas das contribuições dos segurados e das empresas em geral, destinadas ao custeio da Presidência Social, ficam elevadas para: I - 10% (dez por cento) em relação às empresas em geral, exceto a contribuição destinada ao abono anual, cujo acréscimo guardará a mesma proporcionalidade; II - 8,5% (oito e meio por cento) para os segurados cujo salário de contribuição for igual ou inferior a 3 (três) vezes o salário-mínimo regional do local de trabalho; III - 8,75% (oito e setenta e cinco centésimos por cento) para os segurados cujo salário de contribuição for superior a 3 (três) vezes e inferior ou igual a 5 (cinco) vezes o salário-mínimo regional do local de trabalho; IV - 9% (nove por cento) para os segurados cujo salário de contribuição for superior a 5 (cinco) vezes e inferior ou igual a 10 (dez) vezes o salário-mínimo regional do local de trabalho; V - 9,5% (nove e meio por cento) para os segurados cujo salário de contribuição for superior a 10 (dez) vezes e inferior ou igual a 15 (quinze) vezes o salário-mínimo regional do local de trabalho; VI - 10% (dez por cento) para os segurados cujo salário de contribuição for superior a 15 (quinze) vezes o salário-mínimo regional do local de trabalho e inferior ou igual ao teto de contribuição previdenciária.” Há que ser acentuado que a Lei n° 8.162, de 08 de janeiro de 1991, em seu art. 9°, regulamentara o artigo 231, da Lei no 8.112/90 acima transcrito, estabelecendo que a contribuição mensal referida, incidiria sobre a remuneração mensal do servidor e seria calculada mediante tabela que dividira o desconto em faixas, e que no caso dos servidores, a alíquota deduzida seria da ordem de 12% (doze por cento) da remuneração percebida. É o que se extraí do abaixo reproduzido: “Art. 9o A contribuição mensal a que se refere o art. 231 da Lei no 8.112, de 1990, incidirá sobre a remuneração mensal do servidor e será calculada mediante aplicação da seguinte tabela: Faixas (com base no PCC - Lei no 5.645/70 Alíquotas Até o valor correspondente à Ref. NA 8 9% Do valor correspondente à Ref. NA 9 à correspondente à Ref. NI 21 10% Do valor correspondente à Ref. NI 22 ao correspondente à Ref. NS 14 11% Acima do valor correspondente à Ref. NS 14 12% Merece ser assinalado, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, declarara a inconstitucionalidade dos artigos que autorizavam o desconto da contribuição previdenciária em 12% (doze por cento) e, por esse motivo, o título executivo condenara o Distrito Federal a devolver aos servidores a diferença a maior indevidamente descontada a título de contribuição previdenciária. Ocorre, contudo, que em julho de 1993 fora editada a Lei no 8.688/93, que possibilitara a alteração da alíquota da contribuição previdenciária afeta aos servidores, majorando-a de forma escalonada. Esta norma fora considerada constitucional e, portanto, eficaz. Seguindo esse raciocínio, ressoa impassível que os descontos, a título de contribuição previdenciária, realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93 afiguram-se devidos, devendo observar as alíquotas e escalonamento por faixas estabelecida, todas elas superiores a 6% (art. 2o). Há que ser assinalado que as novas alíquotas passaram a viger 90 dias após a publicação da lei e deviam ser aplicadas até 30 de junho de 1994 (art. 2o, §1o). Destarte, afigura-se imperativa a limitação temporal individualizada pelo agravante e aludida circunstância não configura violação à coisa julgada, mas ao revés, está consoante com o determinado pela sentença exequenda. Com efeito, somente afigura-se cabível a devolução de valores descontados por ato inconstitucional e, a partir do momento que a exação a título de contribuição previdenciária passara a ocorrer sob a égide de norma constitucional, inviável qualquer devolução. Note-se que expressão “os valores indevidamente descontados” descritos no título executivo, se refere aos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, considerando que os descontos indevidos nos vencimentos da agravada a título de contribuição previdenciária ocorreram apenas no período da vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/91, perdurando até a edição da Lei no 8.688 em julho de 1993, que passara a viger, quanto ao ponto, no dia 21 de outubro de 1993, somente as exações realizadas a maior naquele período é que devem ser repetidas. Obviamente que o alcance da coisa julgada é limitado temporalmente pelo advento da nova lei, não se afigurando viável que, a partir do dia 21 de outubro de 1993, seja reconhecida qualquer diferença de alíquota passível de repetição. Sob essas premissas, sobeja plausível o excesso de execução denunciado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no 8.162/1991, esta, sim, declarada inconstitucional. Nesse contexto, sobeja inexorável o decote do excesso, devendo o cumprimento individual ser balizado temporalmente pela vigência da Lei no. 8.688/93, devendo os cálculos de liquidação serem governados por esses parâmetros. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 6. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo número 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1329585, 07509041620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cumprimento individual da sentença coletiva emitida no Processo no 15.106/93 (0000805-28/1993), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DF. 2. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF. 2.1. No caso, em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva coletiva (agosto de 2010), a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 2.2. Diante do tumulto processual, foi determinada, em 10/05/2019, a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. 2.3. A agravada requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva, em 07/06/2019, distribuindo o presente cumprimento individual em 05/12/2019, peculiaridade esta que não altera o prazo prescricional. 2.4. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. 2.5. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 3. Não se verifica a alegada inépcia da inicial, eis que a agravada juntou aos autos documentos demonstrando os cálculos dos valores devidos pelo DF, a individualização do crédito por cumprimento de sentença, a atualização monetária, a sentença coletiva, o acórdão confirmatório da sentença, seu pedido de desistência da execução movida pelo sindicado e o trânsito em julgado da decisão coletiva. 3.1. Eventuais discordâncias do devedor quanto à correção do valor exequendo não caracterizam o vício suscitado (arts. 330, §1o, e 534, CPC). 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93). 5. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 6. A correção monetária deve seguir os ditames do REsp Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário.6.1. Utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1312702, 07302613720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não interposto agravo de instrumento, e não se tratando de modificação da situação fática, descabe reiterar o pedido em sede de apelação, ante a preclusão. Ademais, o recolhimento das custas iniciais e do preparo são incompatíveis com a alegação de miserabilidade. 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. 3. Reformada a sentença quanto à questão prejudicial, é mister o julgamento das demais questões arguidas na impugnação, consoante o art. 1.013, § 4o, do CPC. 4. A ausência de juntada das fichas financeiras não caracteriza inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documentos essenciais, se a parte disponibilizou a memória de cálculo individualizada e aquelas fichas são documentos do próprio ente público devedor, o qual inclusive apresentou seus próprios cálculos detalhados sobre o alegado excesso de execução. Preliminar rejeitada. 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida.” (Acórdão no 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante, na parte pertinente ao excesso de exceução, e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão guerreada, notadamente porque assentara a higidez do valor apurado pela agravada, podendo resultar em efeitos materiais ao agravante, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 88669498 - Pág. 2 (fl. 505) – ação principal. [2] - ID Num. 25039458 - Pág. 24 (fls. 25/26). [3] - ID Num. 88669498 - Pág. 2 (fl. 505) – ação principal. [4] - ID Num. 77356638 - Pág. 3 (fls. 19) – ação principal. [5] - ID Num. 77356639 - Pág. 1 (fl. 21) – ação principal. [6] - ID Num. 77356640 - Pág. 2 (fls. 28) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 77356640 - Pág. 2 (fls. 28) – cumprimento de sentença. [8] - Consulta ao PJE do cumprimento coletivo de sentença. [9] - CF. Art. 8o, III. “Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;” [10] - CC Art. 202. “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.” [11] - ID Num. 77356644 - Pág. 1 (fl. 40) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 87675524 - Pág. 1 (fl. 488) – cumprimento de sentença [13] - ID Num. 77356638 - Pág. 3 (fls. 19) – ação principal.